Tribunal: TCU
Processo: 002.564/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 832/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Carlos Agenor Magalhães da Trindade e Ricardo de Gusmão Dornelles, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.564/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.805/2011-5 (Representação); Processo 006.930/2016-6 (Monitoramento); Processo 033.405/2011-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: Carlos Agenor Magalhães da Trindade (XXX.721.956-XX); Fabio Machado Resende (XXX.625.657-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto (XXX.637.967-XX); Luiz Paulo Fernandez Conde (XXX.025.097-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Ricardo de Gusmão Dornelles (XXX.173.181-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX). 1.3. Interessado: SecexEstatais-RJ. 1.4. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.8. Representação legal: Gisela Moreira Mendes de Oliveira (151.443/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Andre Fonseca Roller (20.742/OAB-DF) e outros, representando Marcio Pereira Zimmermann; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto e Valter Luiz Cardeal de Souza; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF) e outros, representando Ricardo de Gusmão Dornelles; André Faria Caldeira (125281/OAB-RJ), representando Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto e Luiz Paulo Fernandez Conde; Adriana Souza da Fonseca (114612/OAB-RJ), representando Furnas Centrais Elétricas S.a. e Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira; Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira (100.868/OAB-RJ) e outros, representando Flávio Decat de Moura. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Carlos Agenor Magalhães da Trindade Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 1.362/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 3/6/2015, Ata 20/2015. Data de origem da multa: 3/6/2015 Valor original da multa: R$ 15.000,00 Data do recolhimento: 9/7/2015 Valor recolhido: R$ 15.000,00 Ricardo de Gusmão Dornelles Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 1.362/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 3/6/2015, Ata 20/2015. Data de origem da multa: 3/6/2015 Valor original da multa: R$ 15.000,00 Data do recolhimento: 20/9/2016 Valor recolhido: R$ 16.614,00